Tribunal: TJES
Processo: 0000073-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA
E
VIOLAÇÃO DE DOMIC
Í
LIO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. I
SENÇÃO DE CUSTAS.
MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
:
Não é nula a sentença que examina, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas, mesmo que implicitamente as repila, e não há, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou prestação jurisdicional.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela palavra da vítima e pela prova testemunhal produzida, mantém-se a condenação do acusado, afastando-se o pleito absolutório.

3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que as condutas praticadas foram absolutamente autônomas e independentes entre si.

4. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000073-91.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA
,
contra a sentença de fls. 73/81, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal simples (art. 129, §9º, do CP), ameaça, em continuidade delitiva (art. 147, c/c art. 71, ambos do CP) e violação de domicílio (art. 150,
caput,
do CP), todos eles, praticados no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 08 (meses) e 10 (dez) dias de detenção, após detração penal, a ser cumprida em regime aberto, sendo negada a pena substitutiva.

A sentença condenou o recorrente, também, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando não ter sido devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não trazendo “
contextualização do fato em si
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Da leitura da sentença combatida, verifica-se que restou suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta em alguns pontos, tendo o Magistrado analisado as questões de fato e de direito e justificado as razões de que o levaram a concluir pela condenação do recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio.

Salienta-se que o simples fato de o Juiz ter apresentado uma fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação.

Acrescenta-se que o magistrado não está vinculado às alegações levantadas pela parte, não sendo obrigado a analisar e julgar todos os questionamentos formulados ou as provas existentes se já tiver encontrado argumentos suficientes para o seu convencimento.

Portanto, não demonstrado qualquer prejuízo claro e efetivo sofrido pela parte,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer: [1] a absolvição do acusado quanto aos crimes de lesão corporal e violação de domicílio, por ausência de provas; [2] a absorção do crime de invasão de domicílio pelo crime de lesão corporal, invocando a aplicação do princípio da consunção; [3] o decote da condenação ao pagamento de danos morais; e [4] a isenção das custas processuais.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que o apelante, nos dias 16 e 17 de outubro de 2020, após invadir a residência de sua ex companheira, a agrediu causando lesões corporais e ainda a ameaçou com palavras de causar mal injusto e grave em várias ocasiões.

Q
uanto ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 06/07, laudo de exame de lesões corporais de fl. 37, bem como pela prova oral colhida, em especial pelas declarações da vítima Janaçaria da Conceição da Silva, onde, nas duas oportunidades de sua oitiva, afirmou categoricamente ter o acusado invadido o seu domicílio e a agredido, narrando com detalhes como se deram os fatos.

Além disso, os relatos da vítima encontram amparo no depoimento da testemunha Maria Aparecida, em Juízo, que não se olvidou em dizer que a vítima era sua inquilina e consignou que, no dia dos fatos, ouviu uma discussão entre o casal e a vítima gritando por socorro. E disse mais, que no dia seguinte, ouviu o apelante quebrando a janela da residência da vítima e, se não bastasse, foi até a sua residência para dizer que mataria a vítima caso ela estivesse em casa.

Cumpre mencionar que em crimes dessa espécie, normalmente praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de relevante importância, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no presente caso.

Nesse ínterim, da prova produzida nos autos restou claro que o acusado invadiu o domicílio da vítima, sua ex companheira, bem como a agrediu, ocasionando-lhe ofensa à sua integridade corporal, que restaram evidenciados pelo laudo de exame corporal.

Tudo valorado, não tenho dúvida da responsabilidade do apelante pelos crimes em pauta.

Q
uanto a tese de absorção do crime de invasão de domicílio pelo de lesão corporal
, também não merece prosperar.

É certo que há relação consuntiva quando o agente, visando a um fim especial, pratica, mediante uma só conduta, duas ou mais infrações penais. Diante de tal situação, considera-se absorvido pelo delito mais amplo o fato que, embora tipificado como crime autônomo, caracteriza mera fase de preparação ou exaurimento do crime fim, isto é, aquele intimamente pretendido pelo agente.

No caso, depreende-se dos autos que, após invadir o domicílio da vítima, o apelante trancou a porta da residência, com o intuito de impedi-la de sair, tendo agredido a vítima novamente, pegado seu celular e jogado na parede, danificando, assim, a tela. Não obstante, no dia seguinte, o apelante voltou ao local e invadiu novamente a residência, quebrando o vidro da janela.

Nesse contexto, não há que se falar que a invasão do domicílio da vítima foi causada como fase ou etapa da lesão corporal, pois as condutas foram praticadas de forma autônoma, independentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre elas.

Em relação ao pedido de
decote do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima
, novamente sem razão.

Cediço que, em se tratando de casos de violência doméstica, o dano é presumido, ou seja,
in re ipsa
, não sendo necessária instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, na tese firmada nº 983:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (STJ; Tema Repetitivo 983).

Portanto, verificado o pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais na denúncia (fl. 03), é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica.

Por fim,
q
uanto ao pedido
de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais,
ressalto que, conforme orientação do STJ, sua análise deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.